Tribunal: TJDFT
Processo: 0726487-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726487-33.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO BARUFI STECKER AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) DESPACHO Intime-se o agravado para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a petição de ID 14394907, requerendo o que entender de direito. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 19 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator